Tribunal: TJSP
Processo: 2288837-52.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2288837-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente JOSE CARLOS DE
OLIVEIRA e Impetrante JEFFERSON PAIVA BERALDO, é impetrado MMJD DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DE FORO PLANTÃO - 30a CJ - TUPÃ.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2288837-52.2019.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2288837-52.2019.8.26.0000.
Paciente: José Carlos de Oliveira.
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Birigui.
@Processo no 1500336-36.2019.9.26.0592.
Voto no 40.899 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
José Carlos de Oliveira, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Birigui, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque a prisão foi decretada por autoridade incompetente, a
decisão carece de fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e
fundamentos da custódia cautelar, não houve emprego de violência ou grave ameaça
à pessoa na prática delitiva, e porque possui residência fixa e ocupação lícita.
Pretende que a constrição seja revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou
que seja deferida a liberdade provisória.
Indeferidos a liminar pleiteada e o pedido de
reconsideração, a autoridade apontada como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 22 de dezembro
de 2019, e denunciado pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2288837-52.2019.8.26.0000 - Voto no
corrupção de menores. Ele e três comparsas, um deles menor, subtraíram um trator
de propriedade da vítima Edgar Gilberto Siquinelli. O Paciente confessou a autoria
do delito de furto perante a autoridade policial.

Pois bem.
Conforme já salientado no pedido de reconsideração,
nulidade decorrente da incompetência do juízo tem caráter relativo, passível de
convalidação.
No mais, a decisão atacada foi fundamentada a contento,
e dela constam os motivos pelos quais a autoridade coatora considera que a
constrição é necessária. Há prova da materialidade e indícios promissores de autoria
(o Paciente foi preso logo depois do crime e confessou a prática da infração), e
razões de ordem pública recomendam a manutenção do Paciente no cárcere, pois já
há duas décadas ele vem se envolvendo com a criminalidade, e a sociedade deve ser
privada do convívio de pessoa que insiste em trilhar os caminhos da criminalidade,
pelo que acaba não tendo relevância a circunstância de o delito não ter sido
cometido com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou de ele ter
residência fixa e exercer ocupação lícita.
Some-se a isso que a constrição se ampara em lei,
porque a pena máxima cominada ao delito ultrapassa a quatro anos, e o Paciente
registra condenação trânsita pela prática de crime doloso (CPP, art. 313, I e II).

Diante disso, e porque na hipótese de condenação ele
não poderia ser beneficiado com a substituição da pena, o “sursis” ou o regime
prisional mais brando, a constrição emerge razoável e proporcional, e as medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2288837-52.2019.8.26.0000 - Voto no
cautelares diversas da prisão, insuficientes e inadequadas, assim como a liberdade
provisória.
Pontuo que os Tribunais Superiores há muito se
posicionaram sobre a legalidade da prisão cautelar, dada sua natureza processual, o
que afasta a alegada violação ao princípio da presunção de inocência.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator